Tribunal: STF
Processo: ARE 1407881
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Apropriação e desvio em proveito próprio de bens públicos. Art. 1º, inciso I, do Decreto-lei 201/1967. Falsidade ideológica. Art. 299 do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo Código. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 



    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar decisão que não admitiu recurso extraordinário. 



    II. Questão em discussão



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP. 



    III. Razão de decidir



    4. Inexistência de obscuridades, contradições e omissões no acórdão embargado.



    5. A parte embargante busca rediscutir o que já decidido, almejando obter excepcionais efeitos infringentes, o que configura pretensão inviável, conforme iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração rejeitados.